Tribunal: TJES
Processo: 5009735-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009735-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA PAVESI
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS NA SUBSTITUIÇÃO. OMISSÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora visando à majoração da indenização por danos morais fixada em razão da entrega de máquina de lavar roupas defeituosa e da demora excessiva na substituição do produto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do fornecedor pela entrega de produto viciado e pela demora na solução do problema, que excedeu o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil, frustração e violação da dignidade do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovada a entrega de produto com vício de funcionamento e a demora injustificada de 41 dias para substituição, em desacordo com o prazo legal. Situação que se enquadra na teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da inércia da fornecedora, da perda de tempo útil e do abalo moral gerado.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação do serviço, ensejando a condenação por danos morais, a omissão do fornecedor em solucionar vício do produto dentro do prazo legal, especialmente quando impõe ao consumidor desgaste emocional, perda de tempo útil e frustração com a não entrega de bem essencial ao cotidiano. Montante indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, e em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da reparação civil.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código Civil: art. 186 e 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009735-70.2024.8.08.0021

RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA PAVESI

RECORRIDOS: LOJAS SIMONETTI LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S/A

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS. DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS NA SUBSTITUIÇÃO. OMISSÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora visando à majoração da indenização por danos morais fixada em razão da entrega de máquina de lavar roupas defeituosa e da demora excessiva na substituição do produto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade do fornecedor pela entrega de produto viciado e pela demora na solução do problema, que excedeu o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC. Incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da perda de tempo útil, frustração e violação da dignidade do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovada a entrega de produto com vício de funcionamento e a demora injustificada de 41 dias para substituição, em desacordo com o prazo legal. Situação que se enquadra na teoria do desvio produtivo do consumidor, diante da inércia da fornecedora, da perda de tempo útil e do abalo moral gerado.

Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configura falha na prestação do serviço, ensejando a condenação por danos morais, a omissão do fornecedor em solucionar vício do produto dentro do prazo legal, especialmente quando impõe ao consumidor desgaste emocional, perda de tempo útil e frustração com a não entrega de bem essencial ao cotidiano. Montante indenizatório mantido, por se mostrar adequado aos parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, e em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da reparação civil.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código Civil: art. 186 e 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, A parte autora alega ter adquirido, em 27/08/2024, junto à primeira requerida, Lojas Simonetti, uma máquina de lavar roupas da marca Electrolux. Sustenta que o produto apresentou vício de funcionamento desde a entrega, não tendo operado em momento algum. Afirma ter solicitado a substituição do bem, sendo a troca realizada pela fabricante apenas em 07/10/2024, após 41 dias da reclamação.

Relata que o atraso na substituição gerou diversos transtornos, especialmente diante de sua condição de mãe com filhos pequenos, que depende do equipamento para as tarefas domésticas cotidianas. Diante dos fatos, propôs a presente ação visando à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.545,25 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR as demandadas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescido o valor de juros de mora desde a citação de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A condenação por danos morais fixada em sentença decorre da responsabilidade objetiva da recorrida, diante da expressiva demora na substituição da máquina de lavar roupas defeituosa adquirida pelo consumidor, que permaneceu mais de 40 (quarenta) dias sem acesso a bem essencial. Ressalta-se que tal prazo supera, inclusive, o limite estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para a substituição do produto, nos termos do art. 18, § 1º:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado
no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Diante desse cenário, verifica-se a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, sobretudo em razão da inércia da recorrida na solução do problema, impondo-se o reconhecimento do dever de indenizar. O recorrente, além de frustrado em sua legítima expectativa de uso do produto, permaneceu privado de um bem essencial à vida cotidiana.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, além estar em total consonância com a jurisprudência fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)